Tribunal: TJDFT
Processo: 0728556-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
PROCESSO N.: 0728556-04.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: B.P.B. AGRAVADO: B.J.T.L.B. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por B.P.B. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Família de Brasília que, nos autos da ação de alimentos ajuizada pelo ora agravante, representado por sua genitora N.S.P., contra seu genitor B.J.T.L.B. (processo n. 0761801-89.2019.8.07.0016), reduziu os alimentos provisórios fixados inicialmente em 2 (dois) salários-mínimos para 1 (um) salário-mínimo. Em suas razões recursais (ID 18532537), o agravante requer, inicialmente, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. No mais, aduz que não houve apresentação de provas novas pela parte adversa, pois seu genitor omite sua renda ao apresentar apenas contracheque de fevereiro de 2020 e os demais datados de 2019. Sustenta que não houve juntada de extratos bancários dos últimos meses e da declaração do imposto de renda, tampouco de documentação quanto à eventual suspensão do contrato de trabalho ou redução de salário. Argumenta que seu genitor exerce atividades como personal trainer, inclusive em finais de semana, e que a academia na qual labora se encontra em funcionamento desde 13/7/20. Assinala que houve depósito da quantia de R$2.110,00 (dois mil cento e dez reais) em 10/8/20 na conta bancária da genitora, não se sustentando a incapacidade financeira alegada pelo genitor em decorrência da pandemia vivenciada. Arrazoa que o genitor arca com gastos de tv por assinatura, automóvel e moto, ressaltando que há mais despesas com aluguel no importe de R$2.300,00 (dois mil e trezentos reais), porquanto passou a residir com sua genitora, avó do ora agravante. Requer, assim, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, bem como da tutela de urgência recursal para majoração dos alimentos provisórios para R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais) ou, no mínimo, para 2 (dois) salários-mínimos, como fixado anteriormente. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada e confirmação da liminar. Após intimado para esclarecer alteração no contexto fático que se revelasse hábil a respaldar o pleito de concessão da gratuidade de justiça (ID 18560652), tendo em vista o recolhimento de custas no processo de origem, o agravante recolheu o preparo ao ID 18739688. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não se vislumbra, em um exame de cognição sumária, a presença de tais requisitos. Inicialmente, destaca-se que o autor, ora agravante, ajuizou ação de alimentos contra seu genitor e o Juízo de origem deferiu o pedido de alimentos provisórios e os fixou em 2 (dois) salários-mínimos. Interposto agravo de instrumento pelo réu, esta Relatoria indeferiu o pleito liminar de redução do importe fixado e, após, a e. 2a Turma Cível negou provimento ao recurso (Acórdão 1255509, 07023920220208070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 30/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Em seguida, em 2/7/20, o réu pleiteou concessão de tutela de urgência incidental, alegando situação de dificuldade financeira em decorrência dos efeitos causados pela pandemia vivenciada no País. Para tanto, juntou aos autos Comprovante de Rendimentos Pagos e de Imposto de Renda Retido na Fonte, termo de rescisão contratual quanto a contrato de locação (argumentando que passou a residir com sua genitora), certificado de registro e licenciamento de veículo (com o fito de alegar que não possui a propriedade do veículo indicado pelo autor), recibos de pagamento de salário referente a: 01/2020 no valor de R$1.362,28 (mil trezentos e sessenta e dois reais e vinte e oito centavos), a 02/2020 no importe de R$1.206,56 (mil duzentos e seis reais e cinquenta e seis centavos), a 03/2020 na quantia de R$801,94 (oitocentos e um reais e noventa e quatro centavos), a 05/2020 e a 06/2020 no valor de R$82,87 (oitenta e dois reais e oitenta e sete centavos). Nessa perspectiva, afigura-se, em um exame prévio, escorreita a decisão vergastada que reduziu os alimentos provisórios, porquanto observado, ainda que de forma superficial, a alteração da capacidade do alimentante no tocante aos rendimentos recebidos como professor de educação física de academia (art. 1.694, § 1o, do CC), ressaltando-se, por oportuno, que ambos os genitores têm a obrigação de prover o sustento dos filhos menores (art. 1703 do CC). Convém registrar que o Ministério Público, no processo de referência, requereu informações da DIMOF (Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira) e DECRED (Declaração de Operações com Cartão de Crédito) do alimentante, referente aos dois últimos anos, o que possibilitará a elucidação da real capacidade financeira do genitor, tendo em vista que as alegações do autor se direcionam precipuamente às quantias auferidas pelo réu na qualidade de personal trainer. Com efeito, não se afigura, ao menos nesta fase de cognição limitada, própria do momento processual, a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, apto a viabilizar a concessão do pleito vindicado. Desse modo, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do seu julgamento por esta d. 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso (art. 1.019, II, do CPC). Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público, para parecer, em atenção ao art. 178, II, do CPC. Após, retornem-me conclusos. Brasília/DF, agosto de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora